Tribunal: TJSP
Processo: 1032366-08.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO. Condomínio irregular. Fato de o imóvel usucapiendo estar situado em condomínio irregular não configura obstáculo legal para o reconhecimento da prescrição aquisitiva, sendo desnecessária a existência de registro prévio. Precedentes do TJSP. Extinção afastada, sentença anulada. RECURSO PROVIDO.